Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-98.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-98.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (EMBARGANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em apelação interposta pelo Município de Várzea Grande/MT, no curso de execução fiscal movida contra a embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há obscuridade no acórdão por ter considerado certidão que indicava possível impacto nos prazos processuais; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de duas intimações válidas antes da extinção do feito.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica obscuridade no acórdão, que fundamentou-se em análise conjunta da certidão e demais elementos dos autos.
4. Não há omissão, pois a alegação de duas intimações foi expressamente enfrentada e afastada.
5. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade infringente quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de análise fundamentada no acórdão afasta alegações de omissão ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GARCEZ TOLEDO PIZZA
contra o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela própria Embargante, de modo a manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT no bojo da Ação de Execução Fiscal n° 1005169-98.2019.8.11.0002, movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
em face da Embargante.

A Embargante alega, em síntese, (i) obscuridade no Acórdão ao se basear na certidão que apenas afirmou subjetivamente a existência da possibilidade de impacto nos prazos processuais; e (ii) omissão quanto à existência de duas intimações válidas antes da prolação da sentença extintiva.

A Embargada, por sua vez, em sede de contrarrazões defende a congruência do Acórdão embargado e a necessidade de manutenção da decisão recorrida (Id. 283445871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de índole integrativa, destinado a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais

Nesse contexto, após análise detida do Acórdão objurgado, bem como das razões recursais, verifica-se que
não existem
as alegadas obscuridade e omissão a serem sanadas.
Explico.

A Embargante aduz que o Acórdão seria
obscuro
, ao se basear na certidão de Id. 235534700, a qual segundo sua perspectiva "
apenas subjetivamente afirma”
,

que a instabilidade pode ter impactado os prazos processuais (Id. 27787889).

Dessa, diante da suposta ausência de certeza acerca da problemática no tocante aos prazos processuais, argumenta que a decisão colegiada padece do vício de obscuridade.

Não prospera a irresignação.

Com efeito, o Acórdão embargado não fundamentou sua decisão apenas na referida certidão, mas sim na conjunção desta com os demais elementos dos autos. Ou seja, não houve apego estrito à literalidade do termo "
pode ter impactado
".

Analisando o contexto probatório como um todo, é possível extrair que, diante da instabilidade atestada no sistema, seria imprudente considerar válida as intimações indicadas.

Isso porque a ordem jurídica deve prezar pela segurança das situações constituídas e reduzir riscos de nulidade.

Sendo assim, é cristalino que o Acórdão não padece de qualquer obscuridade, tendo sido explícito ao consignar que, havendo certificação sobre possível impacto nos prazos, não haveria como considerar válida a intimação anterior.

Insurge-se a Embargante, também, contra suposta omissão no Acórdão ao não ter considerado a existência de duas intimações válidas antes da sentença extintiva.

Novamente, sem razão o embargante.

Isso porque o Acórdão impugnado claramente analisou e refutou a tese de que teria havido duas intimações regulares anteriores à extinção do processo, in verbis:

"
Ao arremate, consigno que, diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, a segunda intimação direcionada à Fazenda Pública não se perfectibilizou na data de 16/02/2024 (Id. 235534699), mas apenas e tão somente houve a determinação para a realização de tal ato, sem a devida certificação de transcurso de prazo; logo, não há como desprezar a certidão que atestou a instabilidade no sistema pelo período de 20/02/2024 até 10/03/2024
."

Assim, não há que se falar em omissão, porquanto o Acórdão abordou expressamente a tese da existência de duas intimações, rejeitando-a com fundamentação específica.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Dessa forma, tendo em vista a
ausência
de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025